Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701767-92.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO CARNEIRO DOS SANTOS APELADO: DENISE CARNEIRO DOS SANTOS MELO, SILVANA CARNEIRO DOS SANTOS BORGES, SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS, ARNALDO CARNEIRO DOS SANTOS, ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS, MANOEL JACO DOS SANTOS D E C I S Ã O Comprovado o falecimento da apelada ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS, suspendeu-se a tramitação do presente feito, para possibilitar que o representante legal regularize o polo passivo do recurso, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros, indicando-se o inventariante e juntando aos autos nova procuração ad juditia outorgada pelos herdeiros ou pelo espólio, representado pelo inventariante. Sobreveio a juntada da procuração de ID 53603827, outorgada pelo espólio, representado pela inventariante nomeada na ação de inventário, Sra. DENISE CARNEIRO DOS SANTOS, conforme Termo acostado ao ID 53603829. Em observância ao disposto no art. 690 do CPC, as demais partes foram intimadas e não apresentaram qualquer impugnação. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do art. 691 do CPC, “o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução”. De sua vez, estabelece o art. 110 do CPC que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Nesse contexto, ausente qualquer impugnação das partes, defiro a habilitação dos herdeiros de ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS, nos termos da petição de ID 53603818. Retifique-se a autuação para fazer constar Espólio de ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS, representado pela inventariante DENISE CARNEIRO DOS SANTOS. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora